Tribunal: STF
Processo: HC 52506
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA
SENTENÇA ABSOLUTORIA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO DELITUOSO SEM
AFRONTA AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 384, DA LEI ADJETIVA PENAL.
PRECEDENTES INAPLICAVEIS AO CASO. INVOCAÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO -
SÚMULA 145. ALEGAÇÃO INFRUTIFERA. INVIABILIDADE DE REEXAME. DE
PROVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.